Tribunal: TJSP
Processo: 2204337-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPEJO – Omissão reconhecida quanto à não incidência de juros moratórios sobre a verba honorária relativa ao pagamento de perito para avaliação de imóvel penhorado durante o cumprimento de sentença – Omissão reconhecida quanto aos efeitos da concessão da gratuidade da justiça, que são apenas "ex nunc", não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPEJO – Omissão reconhecida quanto à não incidência de juros moratórios sobre a verba honorária relativa ao pagamento de perito para avaliação de imóvel penhorado durante o cumprimento de sentença – Omissão reconhecida quanto aos efeitos da concessão da gratuidade da justiça, que são apenas "ex nunc", não retroagindo a atos jurídicos anteriores àquela decisão, aplicando-se apenas para atos jurídicos posteriores – Lacunas preenchidas, apenas a primeira com efeitos infringentes – Não acolhimento da alegada contradição no acórdão quanto ao reconhecimento do caráter indenizatório das quantias gastas para operacionalizar o despejo forçado, sobre as quais incide juros de mora desde o efetivo desembolso – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2204337-19.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0001003449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2204337-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante RUBENS GERALDO GUIDOTTE, é embargado ESPOLIO
DE FRANCISCO ANTONIO PERPETUO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
acolheram em parte os embargos de declaração, nos termos que
constarão do acórdão. v.u., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2204337-19.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2204337-19.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Rubens Geraldo Guidotte
Embargado: Espólio de Francisco Antonio Perpétuo
Voto no 26.046
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DESPEJO Omissão reconhecida quanto à não
incidência de juros moratórios sobre a verba
honorária relativa ao pagamento de perito para
avaliação
de
imóvel
penhorado
durante
o
cumprimento de sentença Omissão reconhecida
quanto aos efeitos da concessão da gratuidade da
justiça,
que
são
apenas
“ex
nunc”,
não
retroagindo a atos jurídicos anteriores àquela
decisão, aplicando-se apenas para atos jurídicos
posteriores
Lacunas preenchidas, apenas a
primeira
com
efeitos
infringentes

Não
acolhimento da alegada contradição no acórdão
quanto ao reconhecimento do caráter indenizatório das quantias gastas para
operacionalizar o despejo forçado, sobre as quais
incide juros de mora desde o efetivo desembolso
Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUBENS GERALDO GUIDOTTE nos autos do recurso de Agravo de
Instrumento
interposto
contra
ESPÓLIO
DE
FRANCISCO
ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2204337-19.2020.8.26.0000/50000
3
PERPÉTUO, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 267/271, que
negou provimento ao recurso.
Sustenta omissão quanto à incidência de juros
sobre honorários periciais, assim como também teria havido omissão quanto à
alegada
inexigibilidade
dos
honorários
em
execução
arbitrados
simultaneamente ao deferimento da gratuidade ao embargante. Além disso,
argumenta que haveria contradição quanto à natureza “indenizatória” das
despesas com o despejo coercitivo. Assim, pretende a reforma do julgamento
embargado, além de pretensão ao prequestionamento.
Apresentada contraminuta (fls. 09/10), os autos
vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos.
Quanto ao primeiro argumento, reconheço a
omissão presente no acórdão impugnado. Isso porque ao analisar os
argumentos recursais do agravante, este Juízo tão somente considerou os
juros incidentes sobre as custas e despesas processuais e não se atentou
àqueles incidentes sobre os honorários periciais para avaliação do imóvel
penhorado em cumprimento de sentença.
Neste caso, entendo indevida a aplicação de
juros moratórios sobre esta verba honorária, uma vez que não há qualquer
previsão legal nesse sentido, sendo devida apenas a incidência de juros
moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, após o trânsito
em julgado da sentença.
Em relação ao segundo argumento, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2204337-19.2020.8.26.0000/50000
4
reconheço a omissão alegada, mas esta será suprida sem efeitos infringentes.
Isso porque, em que pese a lacuna do acórdão ao apreciar a presente
questão, é certo que a concessão da gratuidade da justiça possui efeitos ex
nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, não é possível isentar o
embargante do dever se pagar os honorários advocatícios, uma vez que a
concessão da gratuidade da justiça só começará a surtir efeitos para os atos
jurídicos posteriores à publicação da decisão que a concede.
Por
último,
não
vislumbro
elementos
contraditórios na argumentação elaborada no acórdão, no sentido de que os
valores gastos para promover o despejo coercitivo possuem caráter
indenizatório. Seria contrário à economia processual e à efetividade do
processo exigir que se formasse novo título executivo para que estes valores
fossem, então, exigidos em execução apartada. Tendo em vista que as
quantias gastas com a operacionalização do despejo coercitivo possuem total
vinculação ao presente cumprimento de sentença, nada impede que tais
verbas sejam adicionadas ao montante principal devido pelo embargado e
reconhecido na r. sentença, incidindo juros de mora a partir do efetivo
desembolso.
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos
para: a) suprir omissão quanto à não incidência de juros moratórios sobre o
valor de honorários de perito avaliador de imóvel penhorado durante
cumprimento de sentença; b) suprir omissão quanto aos efeitos ex nunc da
concessão da gratuidade da justiça ao embargante; c) rejeitar a alegada
contradição no tocante ao reconhecimento do caráter indenizatório das verbas
despendidas pelo embargado para a operacionalização do despejo forçado.
HUGO CREPALDI
Relator